Tribunal: TJES
Processo: 0038161-81.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Conversão; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038161-81.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDRESSA RODRIGUES VIGUINI BATRACKE
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0038161-81.2018.8.08.0024

APELANTE
: ANDRESSA RODRIGUES VIGUINI

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 95-99, por meio da qual a Magistrada da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da ação acidentária julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nas razões recursais (fls. 101-111) a Apelante se insurge em razão da Sentença alegando, em síntese, que restou “
cabalmente demonstrado nos autos que a Autora possui patologias ocupacionais graves que reduziram drasticamente sua capacidade laborativa e estas enfermidades foram ocasionadas e/ou agravadas pelo exercício de suas atividades de trabalho
” - Sic, fl. 102.

Sem contrarrazões recursais.

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 06 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0038161-81.2018.8.08.0024

APELANTE
: ANDRESSA RODRIGUES VIGUINI

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 95-99, por meio da qual a Magistrada da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da ação acidentária julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A questão dos autos resume-se, basicamente, no reconhecimento de haver ou não relação de causalidade entre a moléstia adquirida pela Autora/Apelante e a atividade laboral por ela desenvolvida.

De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91],
a aposentadoria por invalidez
será devida ao segurado quando for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (Art. 42);
o auxílio-doença
, quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59); e o
auxílio-acidente
, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

Como cediço, nas ações que envolvem acidentes de trabalho, além da demonstração do nexo entre a lesão adquirida e a atividade desenvolvida, deve ser provada a ocorrência de redução ou perda de capacidade laborativa.

No caso que ora se examina, o laudo médico pericial ao qual foi submetida a Autora é conclusivo quanto ao seu quadro clínico, sendo categórico em afirmar que a Autora/Apelante
não
apresenta incapacidade para o trabalho, ressaltando em resposta a vários quesitos que “a autora mantém a sua capacidade laborativa preservada e sem restrições” - fl 84.

Destarte, em que pese a natureza social e protetiva dos interesses do hipossuficiente a permear a legislação infortunística, não faz
jus
o (a) trabalhador (a) ao benefício acidentário, quando não houverem elementos probatórios suficientes para estabelecer o nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e a doença por ele (a) adquirida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0038161-81.2018.8.08.0024

APELANTE
: ANDRESSA RODRIGUES VIGUINI

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AXÍLIO-ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91],
a aposentadoria por invalidez
será devida ao segurado quando for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (Art. 42);
o auxílio-doença
, quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59); e o
auxílio-acidente
, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).
2
.
A concessão do benefício acidentário depende da demonstração do nexo de causalidade entre a doença incapacitante e as atividades laborativas desempenhadas.
3.
Afastado o nexo de causalidade entre a atividade laborativa e a doença, não há direito ao recebimento dos benefícios previdenciários.
4.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.